Tribunal: TJMMG
Processo: 2000690-05.2022.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000690-05.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 11/11/2025 Publicação: 24/11/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – POLICIAL MILITAR CONDENADO POR CRIME COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA – ARTIGO 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (LESÃO CORPORAL LEVE) – DESCONFORMIDADE COM O ARTIGO 2º, INCISO I, DO DECRETO N. 11.846/2023 – INÍCIO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS – DECISÃO DO JUÍZO DA 1ª AJME QUE DEFERIU EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO RÉU EM 05/04/2024 – RÉU NÃO COMPROVOU A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO SURSIS – PUNIBILIDADE EXTINTA DE FORMA FICTÍCIA – INTERPOSIÇÃO DO PRIMEIRO AGRAVO EM EXECUÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - REFORMA DA DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA NO SENTIDO DE INDEFERIR O INDULTO CONCEDIDO E RESTABELECER O PERÍODO DE PROVA – SEGUNDO AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA, PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO O JUÍZO DA 1ª AJME MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO SURSIS – EQUÍVOCO NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO E DO ACÓRDÃO DO SEGUNDO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA DO SENTENCIADO - TORNADO SEM EFEITO AS PUBLICAÇÕES DOS EVENTOS 100 E 101 DOS AUTOS DE N. 2000690-05.2022.9.13.0001 – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO E NOVA PUBLICAÇÃO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, nos termos do voto do relator. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra o v. acórdão do evento 101 (autos de 2ª instância), pelas razões a seguir expostas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega o embargante que, após a emissão de parecer por esta Procuradoria de Justiça de Minas Gerais (evento 83 dos autos de 2ª instância) e elaboração do competente relatório do feito (evento 85 dos autos de 2ª instância), na sessão de julgamento realizada no dia 14/10/2025 (evento 100 dos autos de 2ª instância), foi, à unanimidade, dado provimento ao recurso ministerial, para reforma da decisão de 1ª instância no sentido de se indeferir o indulto natalino e restabelecer o período de prova do sursis a que o réu estava submetido, nos termos do v. acórdão constante do evento 101 (autos de 2ª instância). Entretanto verificou o Ministério Público que a aludida decisão não possui correlação com o mérito do agravo em execução interposto pela defesa (evento 31 - OUT3 - fls. 75/83 dos autos de 1ª instância) contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade (evento 31 - OUT3 - fls. 69/70 dos autos de 1ª instância). Nesse contexto, diante do teor do relatório do feito, o qual foi corretamente descrito (evento 85 dos autos de 2ª instância), verifica-se que, por equívoco, foi juntada aos autos de 2ª instância, pela segunda vez, a decisão relativa ao primeiro agravo em execução interposto pelo Ministério Público no dia 12/04/2024 (evento 31 - OUT2 - fls. 115/119 dos autos de 1ª instância) – que foi julgado em 13/08/2024 –, cujo acórdão (eventos 47 e 48 dos autos de 2ª instância), inclusive, transitou em julgado no dia 21/08/2024, para o Ministério Público, e, em 02/12/2024, para a defesa (evento 75 dos autos de 2ª instância), quando deveria ter sido colacionada no acórdão do evento 101 a decisão relativa ao segundo agravo em execução interposto pela defesa do sentenciado, em que foi negado provimento ao recurso, para que fosse mantida a decisão que indeferiu a extinção de punibilidade do réu. Assim, REQUER a Procuradoria de Justiça que seja corrigido o erro acima apontado, para que ocorra o julgamento do agravo em execução interposto pela defesa no dia 11/04/2025 (evento 31 - OUT3 - fls. 75/83 dos autos de 1ª instância). É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Razão assiste ao ministério Público. Tivemos neste processo dois agravos em execução penal. O primeiro foi interposto pelo Ministério Público em 12/04/2024 (evento 31 – OUT2 – fls. 115/119), tendo o Parquet requerido a reforma da decisão do juiz singular, para que fosse cassada a decisão que havia concedido o indulto natalino ao sentenciado, declarando extinta a sua punibilidade, nos termos do artigo 123, II, do Código Penal Militar (CPM) c/c o artigo 648 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O relatório desse primeiro recurso foi colacionado no evento 43. O extrato da ata da sessão de julgamento do dia 13/08/2024 consta no evento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 47, e no evento 48 foi colacionado o acórdão que reformou a decisão agravada (evento 25 – OUT1 – fls. 230/231), com o indeferimento do indulto natalino, restabelecendo o período de prova a que estava submetido o sentenciado. O segundo agravo em execução penal foi interposto pela defesa do réu em 12/04/2025 (evento 31 – OUT3 -fls. 75/83), tendo sido requerida a reforma da decisão que indeferiu o pedido de extinção de punibilidade, em virtude de o agravante já ter cumprido integralmente o período de prova do sursis. O relatório desse segundo agravo foi corretamente lançado no evento 85. Contudo, equivocadamente, lançou-se no extrato da ata da sessão de julgamento realizada no dia 14/10/2025, evento 100, o mesmo teor da ata lançada no evento 47, do primeiro agravo. De igual forma, equivocadamente, foi lançado, no evento 101, a decisão colegiada do primeiro agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, quando o correto seria lançar a decisão do segundo agravo em execução penal interposto pela defesa do sentenciado. Para correção dos lançamentos equivocados, torno sem efeito o extrato da ata da sessão de julgamento do evento 100 e o acórdão colacionado no evento 101. Após, determino a realização de nova sessão de julgamento, para apreciação do agravo em execução penal interposto pela defesa no evento 31 – OUT3 – fls. 75/83 dos Autos de n. 2000690-05.2022.9.13.0001. O relatório lançado no evento 85 está correto e deve ser mantido; porém novo acórdão deverá ser publicado com a apreciação do mérito relativo ao segundo agravo em execução penal interposto pela defesa. Nesses termos, acolho os embargos opostos pelo Ministério Público. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento aos presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, acolher os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de novembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator